Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que entendeu ausentes os fundamentos para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento padronizado para tratamento de artrite reumatoide.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54192465). Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento do feito.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que foi fixado, em sede de repercussão geral, a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamento médico, especialmente em se tratando de medicamentos registrados junto à Anvisa (Tese no 793 do STF). Sustenta ser desnecessária a intervenção da União no feito. Requer a desconsideração da necessidade da observância de litisconsórcio necessário da União no processo.
6. De acordo com a tese fixada no Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
7. No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: "[...] Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde".
8. Assim, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, obrigações essas que devem ser observadas para composição do polo passivo da demanda e para a fixação da competência.
9. No caso dos autos, o medicamento vindicado é registrado na Anvisa, padronizado pelo SUS e indicado para o protocolo clínico do requerente. Contudo, a responsabilidade pela aquisição e dispensa do medicamento é exclusiva do Ministério da Saúde, razão pela qual deve a União compor o polo passivo da demanda, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Eventual condenação do DF para o fornecimento do medicamento seria inócua, ante o disposto na Portaria de Consolidação das Normas Sobre as Políticas Nacionais de Saúde do SUS - GM/MS n.o 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49. O medicamento se encontra classificado no grupo 1A, cuja aquisição do fármaco é centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Assim, se houvesse medicamento em estoque seria possível a determinação de fornecimento e distribuição deste pelo DF ao paciente. Não havendo medicamento disponível, para a eficácia da ação, é imprescindível a integração da União no polo passivo, uma vez que a compra é realizada de forma centralizada e única pelo Ministério da Saúde.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.